Tribunal: TJSP
Processo: 2087688-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu a benesse. Arrolamento sumário, que objetiva a partilha de apenas R$ 13.357,92, o que não ultrapassa o limite máximo de 2500 UFESPs previstos no art. 6o da Lei no 10.705/2000, de sorte que é isento de ITCMD. Além disso, os herdeiros (que possuem a profissão de faxineira e auxiliar de pedreiro), não possuem recursos para

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu a benesse. Arrolamento sumário, que objetiva a partilha de apenas R$ 13.357,92, o que não ultrapassa o limite máximo de 2500 UFESPs previstos no art. 6o da Lei no 10.705/2000, de sorte que é isento de ITCMD. Além disso, os herdeiros (que possuem a profissão de faxineira e auxiliar de pedreiro), não possuem recursos para fazer frente às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Assim, excepcionalmente, é caso de concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087688-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
VANESSA APARECIDA CIFERI (INVENTARIANTE) e IZAEL CIFERI (ESPÓLIO), é
agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087688-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39916
2
VOTO No 39916
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2087688-68.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE(S): VANESSA APARECIDA CIFERI E OUTRO
AGRAVADO(S) : O JUÍZO
MM. JUIZ (A): TÚLIO MARCOS FAUSTINO DIAS BRANDÃO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Inventário. Insurgência contra decisão
que indeferiu a benesse. Arrolamento sumário, que objetiva a partilha de
apenas R$ 13.357,92, o que não ultrapassa o limite máximo de 2500
UFESPs previstos no art. 6o da Lei no 10.705/2000, de sorte que é isento
de ITCMD. Além disso, os herdeiros (que possuem a profissão de
faxineira e auxiliar de pedreiro), não possuem recursos para fazer frente
às despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento. Assim,
excepcionalmente, é caso de concessão do benefício.
RECURSO PROVIDO.
VANESSA
APARECIDA
CIFERI
interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fl. 82), proferida
nos autos da ação de arrolamento sumário dos bens deixados por IZAEL
CIFERI, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
Sustenta,
em
síntese,
que
os
herdeiros
pretendem a partilha do valor de R$ 13.357,92, depositado as fls.
27/28, o qual representa o saldo remanescente da arrematação de um
imóvel que o de cujus possuía na proporção de 50%. Argumenta que,
assim como seu irmão, não possui condições de arcar com as custas do
processo, pois é diarista e ele servente de pedreiro, devendo ser
concedido o benefício pleiteado (fls. 01/10).
A liminar foi concedida.
É o relatório.
Anteriormente, as regras para a concessão da
justiça gratuita eram ditadas pela Lei no 1.060/50, que em seu art. 4a,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087688-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39916
3
estabelecia que a parte faria jus à benesse, mediante simples
afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de que não está
em condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas caso verifique
nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Em relação aos inventários ou arrolamentos, as
custas judiciais para a tramitação desses processos de modo geral
devem ser suportadas pelo espólio e não pelo inventariante ou
herdeiros, de maneira que se deve aferir a capacidade econômica do
monte mor.
Por certo, ainda, que o espólio poderá obter o
benefício da gratuidade, desde que atenda ao disposto no referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087688-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39916
4
artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, ou seja, comprove a
insuficiência de recursos, que se traduz na impossibilidade de fazer
frente às despesas do processo.
Na
hipótese,
a
agravante
e
seu
irmão
ingressaram com pedido de arrolamento sumário para recebimento de
apenas R$ 13.357,92, depositado às fls. 27/28, sendo que tal valor
representa um saldo remanescente da arrematação de um imóvel que o
de cujus possuía na proporção de 50%.
Não existem outros bens a inventariar; e o valor
não ultrapassa o limite máximo de 2500 UFESPs previsto no art. 6o da
Lei no 10.705/2000, que hoje corresponde a R$ 69.025,00, de modo
que não é devido sequer o ITCMD.
Além disso, os herdeiros são pessoas de parcos
recursos, não tendo condições de promover a presente demanda, sem
prejuízo do próprio sustento.
Assim, considero presentes os requisitos e,
excepcionalmente, concedo ao Espólio os benefícios da assistência
judiciária gratuita.
No mesmo sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - Inventário - Cabimento -
Espólio composto apenas por parte ideal de imóvel, o que
não revela livre disponibilidade financeira para pagamento
das custas do processo - Inventariante que, ademais,
demonstrou que não aufere renda elevada a ponto de
indicar a possibilidade de adiantamento das custas e
despesas processuais - Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída
à parte - Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2130146-03.2020.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087688-68.2020.8.26.0000 -Voto no 39916
5
Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ferraz de Vasconcelos - 3a Vara; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator